Tribunal: TJBA
Processo: 8010822-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010822-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MEIRE MACEDO SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO
. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESSA DIRETIVA.
AGRAVO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

80
10822-57.2024
.8.05.0000,
de Nazaré, em que são partes, como Agravante,

ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,
MEIRE MACEDO SOUZA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do
voto condutor.

JA01